Tribunal: TJSP
Processo: 2234428-24.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissões no julgado. Não ocorrência. Evidente pretensão de alteração do decidido. Efeito infringente incabível na hipótese. Argumentos necessários para o julgamento do feito devidamente analisados e fundamentados. Prequestionamento. Desnecessidade de previsão expressa de dispositivos legais. Ademais, consideração à regra prevista no art. 1.025 do CPC. EMBARGOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissões no julgado. Não ocorrência. Evidente pretensão de alteração do decidido. Efeito infringente incabível na hipótese. Argumentos necessários para o julgamento do feito devidamente analisados e fundamentados. Prequestionamento. Desnecessidade de previsão expressa de dispositivos legais. Ademais, consideração à regra prevista no art. 1.025 do CPC. EMBARGOS REJEITADOS.